Tribunal: TJSP
Processo: 2039214-08.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039214-08.2016.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ARNALDO JOSÉ DO VALLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ARNALDO JOSÉ DO VALLE
VOTO no 104609
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeição
da impugnação - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto-
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
acolheu em parte a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Decido.. À vista dos levantamentos efetuados pela parte
exequente e diante do silêncio desta, dou por satisfeita a obrigação e julgo EXTINTO o
processo de execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas remanescentes e feitas as anotações
e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Serrana, 12 de março de
2018..”.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator